Tribunal: TCU
Processo: 019.638/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8350/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 27 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, 208 e 218 do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação à Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares dos Três Estados do Sul (Cooperhaf) e ao Sr. Celso Ricardo Ludwig, nos termos do item 9.4 do Acórdão 8669/2013-TCU-Primeira Câmara e do item 9.1 do Acórdão 190/2016-TCU-Plenário , ambos de minha relatoria, de acordo com os pareceres da SecexTCE e do MP/TCU emitidos nos autos (peças 229/231). 1. Processo TC- Processo 019.638/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Ricardo Ludwig (CPF XXX.638.819-XX); Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares (Cooperhaf) (CNPJ 04.801.878/0001-87) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Celso Ricardo Ludwig e Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares (Cooperhaf).